Tribunal: STF
Processo: HC 236052
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DE JÚRI. VOTO VENCIDO. FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA TODOS OS FINS LEGAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    2. Não há ilicitude na utilização do contexto fático contido na fundamentação de voto vencido – o qual integra o acórdão para todos os fins legais – para fundamentar a existência de provas da materialidade e de indícios da autoria de crime doloso contra a vida e a pronúncia do acusado.



    3. Agravo interno desprovido.